Tribunal: STJ
Processo: 0705541-02.2022.8.07.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894050 - DF (2025/0106933-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ADAO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEILIANE DIAS DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ LEAL NETO - DF031389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA 182/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
REQUERIMENTO
DE
NOVA
PERÍCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NEGATIVA
DE
COBERTURA INTEGRAL.
. CONSONÂNCIA DO
HOME CARE
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Reconsideração da decisão da Presidência. Presença da dialeticidade
recursal. Afastamento da Súmula 182/STJ. Análise do agravo em recurso
especial.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos de
declaração, a teor da Súmula 211/STJ.
3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
4. No caso, a perícia do juízo apontou a necessidade do tratamento home care,
24 horas por dia, para a própria salvaguarda da vida do beneficiário, idoso,
acometido de Alzheimer em fase avançada, com demência importante
decorrente, que sofre de hipertensão arterial sistêmica primária, doença
pulmonar obstrutiva crônica - DPOC e arritmia cardíaca que exige o uso de
marcapasso. Informou, ainda, que o paciente, em razão de quadro de grave
pneumonia e sepse decorrente, necessita de cuidados diários diuturnos.
5. A incidência da Súmula 83/STJ obsta a análise do recurso pela alínea "c",
ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a
jurisprudência do STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA49680923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 91afd33d-7043-4096-8c6c-96ab2c85b36b

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 91afd33d-7043-4096-8c6c-96ab2c85b36b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894050 - DF (2025/0106933-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ADAO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEILIANE DIAS DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ LEAL NETO - DF031389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA 182/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
REQUERIMENTO
DE
NOVA
PERÍCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NEGATIVA
DE
COBERTURA INTEGRAL.
. CONSONÂNCIA DO
HOME CARE
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Reconsideração da decisão da Presidência. Presença da dialeticidade
recursal. Afastamento da Súmula 182/STJ. Análise do agravo em recurso
especial.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos de
declaração, a teor da Súmula 211/STJ.
3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
4. No caso, a perícia do juízo apontou a necessidade do tratamento home care,
24 horas por dia, para a própria salvaguarda da vida do beneficiário, idoso,
acometido de Alzheimer em fase avançada, com demência importante
decorrente, que sofre de hipertensão arterial sistêmica primária, doença
pulmonar obstrutiva crônica - DPOC e arritmia cardíaca que exige o uso de
marcapasso. Informou, ainda, que o paciente, em razão de quadro de grave
pneumonia e sepse decorrente, necessita de cuidados diários diuturnos.
5. A incidência da Súmula 83/STJ obsta a análise do recurso pela alínea "c",
ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a
jurisprudência do STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
contra decisão (e-STJ, fls. 819-820) proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 824-832), a parte agravante aponta que
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, de
modo que se mostra inaplicável o óbice da Súmula 182/STJ.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 840).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE, contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA
PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO
SOCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO
COMPROVADOS.
I – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se
submete ao CDC, Súmula 608/STJ.
II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas
não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como
necessário para o quadro clínico do paciente.
III – O tratamento domiciliar por 24 horas foi prescrito pela médica que
acompanha o autor, idoso de 77 anos, após hospitalização para tratamento de
pneumonia e sepse decorrente, com intercorrência por trombose venosa
profunda, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária,
com necessidade de gastrostomia e oxigenioterapia contínua. A indicação do
serviço home care foi confirmada pela prova pericial produzida nos autos.
IV - A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi ilícita, ante a violação aos
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os
direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à
natureza do contrato.
V – O dano material alegado na petição inicial referente a despesas com
técnico em enfermagem não foi devidamente comprovado nos autos.
VI - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade,
não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada
para excluir as condenações em danos materiais e morais.
VII – Apelação parcialmente provida."

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 649-656).
Irresignada, a parte ora agravante interpôs recurso especial, no qual sustenta, em
síntese: violação ao art. 1.022 do CPC, visto que o acórdão não sanou as omissões apontadas
i)
nos embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de nova prova pericial e à
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

consideração dos critérios técnicos para internação domiciliar;
violação aos arts. 156, 371,
ii)
479 e 480, todos do CPC, pois o acórdão recorrido desconsiderou a necessidade de nova prova
pericial, uma vez que a perícia judicial foi inconclusiva e não seguiu os critérios técnicos da
ABEMID e NEAD, que indicam a necessidade de cuidados de enfermagem por 12 horas, não 24
horas; iii) violação aos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, pois o acórdão desconsiderou que o rol da
ANS é taxativo, permitindo a limitação de cobertura, desde que respeitados os requisitos
mínimos, o que não foi observado; e iv) violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil em razão
da desconsideração da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ao obrigar a recorrente a
custear tratamento não previsto no rol da ANS. Aponta, por fim, a existência de divergência
jurisprudencial sobre o assunto.
O especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo de fls.
759-768 (e-STJ).
Contudo, apesar dos esforços argumentativos do ora agravante, verifica-se que não
lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
Tribunal
indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
a quo
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível a hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA. PERDA DO OBJETO
DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PLENO
DIREITO CONFIRMADA NOS AUTOS DE AÇÃO CONEXA. VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, afastou a alegação
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC justamente por considerar que a
fundamentação adotada no acórdão recorrido é suficiente para amparar a
conclusão de que ocorrera a perda superveniente do objeto da ação de
reintegração de posse.
3. Devidamente explicitadas no acórdão embargado as razões pelas quais a
maioria da Turma manteve a conclusão do acórdão recorrido de que ocorrera
a perda do objeto da possessória, notadamente em razão da incidência do
parágrafo único do art. 1.255 do Código Civil, considerando, ainda, que o
afastamento da perda do objeto da ação só seria relevante com a reforma do
acórdão que reconheceu a culpa da embargante nos descumprimentos
contratuais, o que foi rechaçado no julgamento do REsp n. 2.137.575/RJ, por
esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos."
(EDcl no REsp n. 2.139.101/RJ, relator
, Terceira
Ministro Humberto Martins
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
19/5/2025
22/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489
e 1.022 do CPC/2015.
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender
impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Rever as
conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas
demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior tem entendido que "no
contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de
veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância
apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de
agravamento do risco" (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
31/5/2023
Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo
foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Incidência da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.686.986/SP, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
31/3/2025
4/4/2025

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora
, Corte
Ministra Nancy Andrighi
Especial, julgado em
, DJe de
, g.n.)
3/4/2024
18/4/2024
De fato, na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no
julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal
entendeu pertinente à solução da
a quo
controvérsia.
Por outro lado, a agravante sustenta suposta violação aos arts. 156, 371, 479 e 480,
todos do CPC, sob o argumento de que o Tribunal
desconsiderou a necessidade de nova
a quo
prova pericial. Contudo, verifica-se que a tese não foi apreciada no acórdão recorrido,
constatando-se a ausência de prequestionamento da matéria, incidindo o óbice da Súmula 211
/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula n. 211, Corte Especial, julgado em
1o/7/1998, DJ de
, p. 366.).
3/8/1998
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não
há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação,
seja em percentual seja em montante fixo sobre os valores das despesas
médico-hospitalares, desde que não haja a instituição de fator que limite
seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar
comportamento abusivo da operadora, como ocorreu no caso dos autos.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que o percentual da cláusula de
coparticipação era oneroso e rever tais fundamentos encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp n. 2.818.152/MT, relator
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
19/5/2025
23/5/2025

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AFRONTA AO ART. 407 DO
CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. TRATAMENTO DE SEQUELAS DE CIRURGIA. PRAZO DE
CARÊNCIA.
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL
CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em
embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. "A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos
serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que
não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2019
6/11/2019
3. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a
internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).
4. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos
casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em
razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação
vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
,
4/9/2023
DJe de
).
8/9/2023
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.664.633/CE, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
21/10/2024
4/11/2024

Outrossim, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que "cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidir
sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de
modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não
(AREsp 2.794.577/MG, Relator
configura o cerceamento de defesa"
Ministro Humberto Martins
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/5/2025
15/5/2025
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

Avançando, o Tribunal de origem concluiu que a operadora do plano de saúde
deveria custear o tratamento na modalidade
por 24 horas ao beneficiário, consignando
home care
tratar-se de paciente idoso, acometido de Alzheimer em fase avançada, com demência
importante decorrente, que sofre de hipertensão arterial sistêmica primária, doença pulmonar
obstrutiva crônica - DPOC e arritmia cardíaca que exige o uso de marcapasso. Informou-se que o
paciente, em razão de quadro de grave pneumonia e sepse decorrente, necessita de cuidados
diários diuturnos.
O Sodalício explicita haver prescrição médica atestando a necessidade do tratamento
na modalidade domiciliar,
(e-STJ, fls. 572-583):
in verbis

"O apelado-autor, idoso, com 77 anos, é beneficiário do plano de saúde
operado pela apelante-ré, na modalidade Geap Saúde II (id. 57104367) e,
conforme consta da petição inicial (id. 57104206, pág. 2), é portador de
Alzheimer em fase avançada, com demência importante decorrente, sofre de
hipertensão arterial sistêmica primária, doença pulmonar obstrutiva crônica -
DPOC e arritmia cardíaca que exige o uso de marcapasso. Em outubro/2022,
foi internado com quadro grave de pneumonia e sepse decorrente, apresentou
trombose profunda de jugular direita, com insuficiência vascular do membro
superior direito, e se encontra impossibilitado de se alimentar por via oral.
Segundo alegado e nos termos do relatório médico, o apelado-autor está
hiperssecretivo, ou seja, com produção abundante de secreção catarral nas
vias aéreas superiores, condição que o torna dependente de cuidados técnicos
diuturnos com necessidade de aspiração, nebulização com broncodilatadores e
oxigenoterapia.
A perícia judicial, feita pela Dra. Ana Carolina de Carvalho Fonseca
Pereira em
(id. 57104439), assentou que o paciente somava,
14/7/2023
segundo os critérios da ABEMID, 14 pontos, sendo considerado como
paciente de média complexidade; e pelos critérios da NEAD, 13 pontos,
também sugestivos de internação domiciliar multiprofissional com escala de
12 horas de técnico de enfermagem. No entanto, considerou a gravidade do
quadro clínico do apelado-autor e concluiu pela necessidade de tratamento 24
horas devido à sua total dependência de terceiros e necessidade de aspiração
home care das vias aéreas superiores com frequência.
[...]
A apelante-ré negou a solicitação médica de tratamento 24 horas porque
não é uma home care cobertura obrigatória prevista no Rol de Procedimentos
em Saúde da ANS e também porque pela avaliação de sua equipe, o apelado-
autor tinha inicialmente necessidade apenas de 6 horas de cobertura e, após,
12 horas.
[...]
Diante do presente contexto, evidencia-se que o apelado-autor continuou
necessitando de cuidados domiciliares com gastrostomia, aspiração das vias
aéreas, uso contínuo de oxigênio, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e
fonoaudiologia mesmo após a alta hospitalar, cuja incumbência não foi
atribuída a um profissional cuidador, como afirma a apelante-ré.
Ademais, a recusa de fornecer tratamento domiciliar, com cuidados de
enfermagem para o encargo por 24 horas foi ilícita, pois o plano de saúde não
pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob a alegação de
que não está previsto no rol da ANS, o qual não é exaustivo. Ressalte-se que
há cobertura contratual para a patologia e incumbe ao médico assistente, e não
ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no
paciente. Desse modo, a alegação de excludente de ilicitude invocada pela
apelante-ré, porque pautada no contrato e na lei, não procede.
[...]
Nesses termos, diante da gravidade do quadro clínico do paciente, idoso,
portador de doença neurológica grave, acamado, e totalmente dependente para
as atividades diárias, a negativa de tratamento domiciliar, sob alegação de
inexistência de cobertura contratual e legal foi ilícita, porque contrariou os
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422,
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

ambos do CC, e restringiu os direitos fundamentais à vida e à saúde do
paciente, que são inerentes à natureza do contrato." (g.n.)

Quanto à modalidade domiciliar dos tratamentos em questão, a jurisprudência desta
Corte Superior entende que "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS
, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o
entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda
a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar
(AgInt nos EREsp
"
procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos
1.923.468/SP, Relatora Ministra
, Segunda Seção, julgado em
MARIA ISABEL GALLOTTI
, DJe de
).
28/6/2023
3/7/2023
Assim, tendo o Tribunal
expressamente consignado pela necessidade de o
a quo
paciente ser submetido ao tratamento de reabilitação domiciliar, ininterruptamente, prescrito
pelo médico assistente, a recusa do plano de saúde de cobrir todo o período recomendado mostra-
se abusiva, estando o acórdão de acordo com a jurisprudência desta Corte, portanto, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Isso posto, em razão da incidência do enunciado da Súmula supramencionada, na
análise das mesmas matérias postas, obsta-se o exame do recurso pela alínea “c” do art. 105, III,
da Constituição Federal, ficando prejudicada a verificação do dissídio jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ATO
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO.
LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise do recurso
pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial,
conforme sinaliza a jurisprudência do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.156.511/SP, relatora Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
25/9/2023
28/9/2023
, g.n.)

Além disso, alterar as conclusões do acórdão recorrido para examinar o trabalho do
perito judicial exigiria uma reavaliação das provas e fatos do processo, o que não é possível no
âmbito restrito do recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
ROL
DA
ANS.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
TRANSTORNO
GLOBAL
DE
DESENVOLVIMENTO.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento
e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de
taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP,
Segunda Seção).
4. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de transtornos globais de
desenvolvimento pelo método escolhido pelo equipe de profissionais da saúde
assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto.
5. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal
de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83 do STJ).
6. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Noronha
19/8/2024
22/8/2024

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49234942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:44:46
Código de Controle do Documento: 9599525a-6b16-4a0e-b268-c9504cc82b1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.050 / DF
Número Registro: 2025/0106933-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07055410220228070011 7055410220228070011
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ADAO FERNANDES DE ARAUJO
REPR. POR
: LEILIANE DIAS DE ARAUJO - CURADOR
ADVOGADO
: JOSÉ LEAL NETO - DF031389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
Documento eletrônico VDA49659217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 25e167d6-d260-4ecd-9b6c-5d030a08b6db

LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ADAO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEILIANE DIAS DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ LEAL NETO - DF031389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 25e167d6-d260-4ecd-9b6c-5d030a08b6db